Tribunal: TJDFT
Processo: 0754848-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.033/STJ. SOBRESTAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL COLETIVO. INTERRUPÇÃO. LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que rejeita impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva, afasta alegação de prescrição e determina o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento em razão do Tema 1.033/STJ e a ocorrência de prescrição da pretensão executiva diante do protesto judicial coletivo ajuizado antes do término do prazo quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A determinação de suspensão vinculada ao Tema 1.033/STJ restringe-se a recursos especiais e agravos em recurso especial, não alcançando incidentes em trâmite na instância ordinária.
4. O prazo para cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública observa o quinquênio previsto no Decreto no 20.910/1932, contado do trânsito em julgado do título coletivo.
5. O protesto judicial coletivo, ajuizado por legitimado extraordinário antes do termo final do quinquênio, interrompe a prescrição, conforme Código Civil, art. 202, inc. II, e Decreto no 20.910/1932, art. 9o.
6. A legitimação extraordinária dispensa a individualização nominal dos beneficiários no protesto, por se tratar de medida conservatória destinada a proteger o título judicial coletivo.
7. Reconhecida a interrupção do prazo prescricional, permanece hígido o direito de promover o cumprimento individual da sentença coletiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 202, inc. II. D. 20.910/1932, art. 9o. CPC, art. 534, §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737719-32.2025.8.07.0000, Rel(a). Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, p. 17.12.2025. TJDFT, AI 070416509.2025.8.07.0000, Rel. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, p. 09.07.2025.